Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0029805-67.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de ANTONIO ALVES LIBERAL E OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício às fintech’s com a finalidade de localizar valores da parte executada. Em suas razões recursais, afirma que a pesquisa realizada por intermédio do sistema BacenJud não alcança todas as fintech’s, justificando-se a expedição de ofício. Defende que a penhora em dinheiro tem ordem preferencial no artigo 835 do Código de Processo Civil. Aponta violação à efetividade da execução e ao dever de cooperação das partes. Acrescenta que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil assegura ao magistrado a possibilidade de determinar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, seja determinada a expedição de ofícios às fintech’s listadas para que informem eventual existência de saldo em contas dos agravados. Comprovante de recolhimento das custas no id 18036382. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de realização das pesquisas), a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Dessa forma, uma vez expedida a ordem e prestadas as informações anteriormente ao julgamento colegiado, inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido de tutela de urgência pleiteado, sem prejuízo do reexame na ocasião do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator